Tribunal: STF
Processo: RE 1448815
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. LEI MUNICIPAL Nº 18.274/2016. PUBLICAÇÃO EM 25/11/2016. EXERCÍCIO DE 2017. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INOCORRÊNCIA. FATO GERADOR EM PRIMEIRO DE MARÇO. PAGAMENTO ANTECIPADO COM DESCONTO. FACULDADE OFERTADA AO CONTRIBUINTE. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal por ela opostos em face do MUNICÍPIO DO RECIFE, sob o fundamento de que o crédito oriundo de Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos - TRSD ou TLP, cobrado na execução fiscal 2/4 nº 0812040-33.2020.4.05.8300, relativo ao exercício de 2017, não violou os princípios constitucionais da anterioridade nonagesimal, da vedação ao confisco e da proporcionalidade/razoabilidade. 2. A lei que institui ou majora a Taxa de Coleta de Lixo está submetida aos princípios da anterioridade anual (art. 150, III, alínea B, da CF) e nonagesimal (art. 150, III, C, da CF). 3. No que se refere ao princípio da anterioridade nonagesimal, a Constituição Federal de 1988 assim dispõe: "Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) III -cobrar tributos: (...) c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea (...)". 4 . In Casu , a Lei Municipal nº 18.274, foi publicada em 25 de novembro de 2016, e, consoante o art. 66, § 1º, do CTM-Recife, considerar-se-á ocorrido o fato gerador da TRSD no dia 1º de março de cada ano. 5. Dessa forma, não há que se falar em ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal, uma vez que decorridos 97 (noventa e sete) dias entre a data da publicação da referida lei (25/11/2016) e a data considerada como de ocorrência do fato gerador. 6. Apesar da Lei Municipal n° 18.274/16 considerar como fator gerador da TRSD o dia 1° de março de 2017, o boleto com a taxa emitido em 10 de fevereiro de 2017 se trata de mera faculdade ofertada ao contribuinte, ao estabelecer a possibilidade de um desconto de 10% (dez por cento) para o contribuinte que pagar a TRSD em parcela única antecipadamente, ou seja, em 10 de fevereiro de 2017, juntamente com o IPTU. 7. A possibilidade de pagamento antecipado de tributo não deve ser confundida com sua exigibilidade. 8. Por fim, igualmente não merece prosperar a alegação de que houve ofensa aos princípios da vedação ao confisco e da proporcionalidade/razoabilidade. 9. Em se tratando as taxas de tributos vinculados, relativos a serviços prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição, a aplicação do princípio do não confisco só se revela lícita/autorizada na hipótese de excesso da cobrança em detrimento dos custos da atividade estatal prestada ou posta à disposição do contribuinte, demandando efetiva comprovação a cargo do contribuinte, o que não ocorreu no caso dos autos. 10. Apelação improvida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; 150, inciso III, alínea 'c', da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente